Tribunal: TJPA
Processo: 0804921-11.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804921-11.2025.8.14.0136

APELANTE: LUCITANIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCONGRUÊNCIA OBJETIVA. DESALINHAMENTO ENTRE O FUNDAMENTO DA SENTENÇA E AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação ordinária, com fundamento no art. 332, II, do CPC, por contrariar entendimento firmado pelo STF no Tema 376, quanto à constitucionalidade de cláusula de barreira em concurso público.

2.

A parte autora sustentou a inconstitucionalidade da cláusula editalícia que limitou a aprovação ao número de vagas, sem previsão de cadastro de reserva, e requereu nomeação e posse no cargo, sob alegação de preterição.

3.

O juízo de origem reconheceu a existência de tese vinculante firmada em repercussão geral e rejeitou o pedido. Em apelação, a recorrente reiterou argumentos da inicial e invocou o Tema 784 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a apelação impugnou especificamente os fundamentos da sentença que aplicou o Tema 376 do STF, de modo a atender ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.010, III, do CPC exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito pelos quais se requer a reforma da decisão.

4.

A sentença fundamentou-se na aplicação do Tema 376 do STF, que reconhece a constitucionalidade da cláusula de barreira em concurso público.

5.

A apelante não enfrentou de forma direta o fundamento central da decisão. Limitou-se a reiterar alegações de inconstitucionalidade e a invocar o Tema 784 do STF, sem demonstrar distinção ou superação do precedente aplicado.

6.

A ausência de impugnação específica compromete a regularidade formal do recurso e impede o seu conhecimento, em observância ao princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

2. A mera reiteração das alegações iniciais, sem enfrentamento do precedente vinculante aplicado na sentença, viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento da apelação.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCITANIA DE FÁTIMA PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos da
Ação Ordinária nº 0804921-11.2025.8.14.0136
, ajuizada pela ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
e da
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV
.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora participou do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2024, concorrendo ao cargo de Enfermeira, para o qual foram ofertadas 20 vagas, sendo 2 reservadas a pessoas com deficiência. Sustenta que o edital instituiu cláusula de barreira (itens 15.2 e 15.2.1), prevendo que apenas seriam considerados aprovados os candidatos classificados dentro do número de vagas, inexistindo cadastro de reserva.

Aduziu que, ao final do certame, restou eliminada por não ter logrado classificação dentro das 18 vagas destinadas à ampla concorrência. Defendeu a inconstitucionalidade e desproporcionalidade da cláusula de barreira, especialmente diante da inexistência de cadastro de reserva, argumentando que tal circunstância permitiria a posterior contratação de temporários, configurando preterição. Requereu sua nomeação e posse no cargo, bem como progressão funcional retroativa.

O Juízo
a quo
julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento no art. 332, II, do CPC, ao entender que a pretensão contrariava entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376, reconhecendo a legitimidade da cláusula de barreira em concursos públicos.

Irresignada, a autora interpôs
Apelação
, argumentando que o Município de Canaã dos Carajás apresentou crescimento populacional expressivo, com aumento da demanda por serviços públicos nas áreas de educação e saúde, o que demonstraria a necessidade de ampliação do quadro de servidores efetivos.

Reitera a inconstitucionalidade da cláusula de barreira que não prevê cadastro de reserva, alegando que tal previsão permitiria a convocação de candidatos aprovados diante de vacâncias ou necessidade superveniente, evitando contratações temporárias.

Sustenta que a ausência de cadastro de reserva, aliada à contratação de temporários, configuraria preterição, defendendo que o entendimento aplicado pelo magistrado não se coaduna com o Tema 784 do STF, o qual trata do direito à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas e da preterição arbitrária.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reforma da sentença.

O Município apresentou contrarrazões, suscitando questão de ordem quanto à ausência de citação para contrarrazões, defendendo o comparecimento espontâneo ao feito para suprir eventual nulidade.

No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, ressaltando a correção da aplicação do Tema 376 do STF e a inexistência de direito subjetivo à nomeação fora do número de vagas previstas no edital.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, destacando que a apelante nem mesmo mencionou a aplicação do Tema 376 do STF adotado pela sentença, limitando-se a reiterar argumentos já expendidos na inicial, incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Vieram os autos conclusos.

VOTO

O recurso é tempestivo, porém, carece de regularidade formal e à observância do princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, III, do CPC, não merecendo ser conhecido.

No caso concreto, a sentença recorrida julgou liminarmente improcedente o pedido com fundamento expresso no art. 332, II, do CPC, por entender que a pretensão deduzida contrariava entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 376, que reconhece a legalidade de cláusula de barreira em concurso público.

O fundamento central da decisão foi, portanto, a existência de tese vinculante, já firmada em repercussão geral, no sentido da constitucionalidade da cláusula de barreira como mecanismo legítimo de seleção.

Entretanto, ao examinar as razões recursais, verifica-se que a apelante limita-se a sustentar, de forma genérica, a inconstitucionalidade da cláusula de barreira e a invocar o Tema nº 784 do STF, sem, contudo, enfrentar de modo direto e específico o fundamento adotado na sentença, tampouco demonstrar a inaplicabilidade do Tema nº 376 ao caso concreto.

Não há, nas razões de apelação, demonstração clara de distinção (distinguishing) entre o precedente invocado pelo juízo a quo e a situação fática descrita nos autos, nem argumentação apta a infirmar a conclusão de que a cláusula de barreira prevista no edital estaria em consonância com a jurisprudência vinculante.

Nos termos do art. 1.010, III, do CPC, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais se requer a reforma ou invalidação da sentença. Trata-se da consagração do princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Em outras palavras, o princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. A mera reiteração das alegações iniciais, sem enfrentamento do núcleo decisório, não satisfaz tal exigência.

Conforme destacado pelo Ministério Público em parecer, a ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença, aplicação do Tema nº 376 do STF, compromete a regularidade formal do recurso, impondo o seu não conhecimento.

Dessa forma, constatada a deficiência na fundamentação recursal, não se mostra possível o conhecimento da apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
,
por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/04/2026